Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. TÁCITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL OU DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MULTA MORATÓRIA. NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por Assembleias e Convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil.
2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação.
3. A aquisição do imóvel por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda no qual há menção expressa à existência de condomínio de fato em formação, até mesmo com a existência de logotipo do referido condomínio, é fato suficiente para caracterizar a anuência tácita do adquirente às suas regras, mesmo posteriormente formalizadas em Ata de Assembleia Geral de Constituição de Associação de Moradores, sob pena de violação do Princípio da Vedação ao Comportamento Contraditório e ao Princípio da Vedação do Enriquecimento sem Causa.
4. O condômino inadimplente será responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais, em virtude de propositura de ação judicial, independentemente da juntada aos autos de Contrato de Serviços de Advogado, quando houver previsão expressa na Convenção de Condomínio ou de Associação, a fim de evitar sejam os condôminos adimplentes injustamente penalizados com os custos da cobrança em Juízo. Precedente desta Turma.
5. A multa moratória, de 2% (dois por cento), prevista no artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil somente é exigível se prevista expressamente na convenção do Condomínio.
6. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do réu conhecido e desprovido. Majorados os honorários recursais apenas quanto ao recurso do réu, em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.